Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE ALUGUEIS. CONTRATO FIRMADO POR PROCURAÇÃO. CONTRATO EM NOME DO MANDATARIO. ERRO. DIREITOS DO MANDANTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PENHORA CAUSADA PELO MANDATÁRIO DO EMBARGANTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPERATIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz do princípio da causalidade, os ônus derivados da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão n.952274, Acórdão n.883786, etc.
2. Tendo em conta que o mandatário (executado) firmou contrato de aluguel erroneamente em nome próprio e não em nome do mandante (sua genitora), não se pode imputar culpa ao exequente quanto à realização do pedido de penhora dos valores desses alugueis, pois aparentemente pertenciam ao executado.
2.1 A condenação do embargante/apelado nos ônus de sucumbência é medida que se impõe, pois o erro decorreu de seu procurador ao efetuar a celebração do contrato.
3. O embargante é beneficiário da justiça gratuita, concedida pelo juízo de origem, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade da condenação pertinente às verbas sucumbenciais, na forma e no prazo previstos no art. 98, § 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada